Tribunal: TJMT
Processo: 1008832-38.2019.8.11.0040
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008832-38.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[I. M. J. D. C. - CPF: 068.863.391-92 (APELADO), JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI - CPF: 030.316.979-60 (ADVOGADO), ISABEL SCHEFFEL - CPF: 919.940.980-15 (APELADO), HENRIQUE VINICIUS RUIS DA COSTA - CPF: 045.417.451-94 (APELADO), VICTOR HUGO RUIS DA COSTA - CPF: 044.638.391-06 (APELADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), ISABEL SCHEFFEL - CPF: 919.940.980-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VICTOR HUGO RUIS DA COSTA - CPF: 044.638.391-06 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE VINICIUS RUIS DA COSTA - CPF: 045.417.451-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), I. M. J. D. C. - CPF: 068.863.391-92 (APELANTE), JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI - CPF: 030.316.979-60 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSOS DESPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE POR AFOGAMENTO EM ACÚMULO DE ÁGUA NO ACOSTAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela Concessionária Rota do Oeste S.A. contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 50.000,00 e pensionamento mensal equivalente a um salário-mínimo até a autora completar 25 anos, em razão da morte de seu genitor por afogamento após acidente de trânsito. Recurso adesivo da autora buscando majoração do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante da não realização de prova testemunhal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil da concessionária, inclusive o nexo causal, e se é cabível a majoração da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz pode julgar antecipadamente a lide quando entender que o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para formar seu convencimento, não havendo necessidade de produção de outras provas (CPC, arts. 355, I, 370 e 371).

4. A manifestação do Ministério Público sugerindo a produção de prova oral não vincula o julgador, que conduz o processo segundo o livre convencimento motivado.

5. O conjunto documental (boletim de ocorrência, laudos periciais e certidão de óbito) comprova que a morte decorreu de afogamento em acúmulo de água no acostamento, cuja prevenção e eliminação integra o dever de conservação e segurança da rodovia pela concessionária.

6. A responsabilidade da concessionária é objetiva (CF, art. 37, § 6o; CDC, arts. 14 e 22), afastando-se apenas nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou caso fortuito/força maior devidamente comprovados, o que não ocorreu no caso.

7. O valor de R$ 50.000,00 fixado a título de danos morais observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, alinhando-se aos precedentes da Corte em casos análogos, não havendo motivo para majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. O julgador pode indeferir a produção de prova testemunhal quando entender que o acervo documental é suficiente para o julgamento do mérito, sem caracterizar cerceamento de defesa.

2. A concessionária de rodovia responde objetivamente por danos decorrentes de más condições de conservação da via, incluindo a presença de acúmulo de água no acostamento que contribua para o óbito em acidente.

3. O quantum indenizatório por danos morais deve observar os parâmetros jurisprudenciais e ser mantido quando proporcional e razoável às circunstâncias do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de 2 recursos de apelação cível interpostos, de forma autônoma, por Concessionária Rota do Oeste S.A. e adesivamente por Isabela Maria Jung da Costa contra a sentença proferida nos autos da “Ação de Reparação de Danos Morais e Lucros Cessantes” (Processo no 1008832-38.2019.8.11.0040), em trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00, além de pensionamento mensal correspondente a um salário-mínimo até a autora completar 25 anos de idade, e custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões a Concessionária Rota do Oeste sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que não lhe foi oportunizada a produção de prova testemunhal, conforme requerido e inclusive sugerido pelo Ministério Público.

No mérito, alega inexistência de nexo causal entre o evento danoso e sua atuação, defendendo a ocorrência de fortuito externo e culpa de terceiro, além de insurgir-se contra a aplicação dos efeitos materiais da revelia.

Por sua vez, a autora interpôs recurso adesivo pugnando pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais, em razão da morte de seu genitor quando contava com apenas 3 anos e 11 meses de idade, apresentando precedentes jurisprudenciais para embasar o pedido.

Apresentadas contrarrazões por ambas as partes.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer opinou pelo desprovimento de ambos os recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Concessionária sustenta nulidade da sentença por ausência de dilação probatória, aduzindo que requereu a oitiva de testemunhas, e que o próprio Ministério Público teria se manifestado pela necessidade de instrução.

Razão, contudo, não lhe assiste.

O magistrado de origem, ao proferir o julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC), fundamentou que o feito se encontrava “devidamente instruído a satisfazer o convencimento deste magistrado, não havendo necessidade de produção de outras provas, senão daquelas já coligidas aos autos”.

Com efeito, a prova documental carreada – boletins de ocorrência, laudos periciais, certidão de óbito e demais documentos – já permitia a análise segura da existência do evento danoso, de sua dinâmica e do nexo de causalidade, não se mostrando imprescindível a oitiva de testemunhas.
Vide
(ID 274369966):

No caso, a manifestação do Ministério Público, ainda que tenha indicado a possibilidade de produção de prova oral, não vincula o julgador, que detém o poder de conduzir o processo segundo seu livre convencimento motivado (arts. 370 e 371 do CPC).

Ademais, conforme bem ponderou a Procuradoria-Geral de Justiça, “a prova documental constante dos autos é suficiente ao deslinde da controvérsia, não se verificando prejuízo processual à defesa”.

Rejeito
, portanto, a preliminar.

No tocante ao apelo principal, a alegação de ausência de nexo causal não prospera.

Com efeito, consta dos autos, que Henrique da Costa Neto e Isabel Jung trafegavam pela BR-163, com destino ao município de Sorriso/MT, quando, na altura do quilômetro 680, o veículo conduzido por Henrique colidiu com um objeto que, supostamente, havia se desprendido de um caminhão e permanecido sobre a pista.

O impacto fez com que o condutor perdesse o controle da direção, ocasionando o capotamento do automóvel.

Embora os ferimentos iniciais não fossem de elevada gravidade, o veículo imobilizou-se com as rodas voltadas para cima, em local onde havia significativo acúmulo de água em razão das chuvas.

Nessa circunstância, Henrique veio a óbito por afogamento.

O conjunto probatório revela que, embora o acidente tenha se iniciado com a colisão em objeto na pista, a morte da vítima decorreu de afogamento em bolsão de água no acostamento, cuja presença guarda relação direta com o dever da concessionária de manter a rodovia em condições seguras de tráfego.

Consta, inclusive, a confirmação de que os danos decorrentes do acidente, por si sós, não teriam ocasionado o óbito da vítima, conforme demonstram os laudos juntados aos autos.

Em outras palavras, caso a via estivesse em condições adequadas de conservação, não haveria formação de acúmulo de água no ponto em que o veículo parou após o capotamento muito menos em volume suficiente para provocar a morte por afogamento, como atestado na certidão de óbito, corroborada pelo laudo do IML e pela perícia realizada no local, vejamos (ID 274369986):

A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF e arts. 14 e 22 do CDC, afastando-se apenas nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou caso fortuito/força maior devidamente comprovados, o que não se verificou.

Não merece qualquer retoque, a sentença em relação ao final do pensamento, posto que devida até o momento em que completar 25 anos.

Nesse sentido colaciono julgados deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE REBOQUE BASCULANTE E VEÍCULO – COLISÃO – MORTE DO CONDUTOR DO VEÍCULO, O QUAL ENCONTRAVA-SE SEM O CINTO DE SEGURANÇA - CULPA CONCORRENTE - CONFIGURAÇÃO – FATOR A SER CONSIDERADO NA ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO - DANO MATERIAL (PENSÃO MENSAL) PARA O FILHO MENOR DA VÍTIMA – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM – REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Diante da dinâmica relatada pelas partes e dos documentos juntados aos autos (boletim de ocorrência e fotografias), verifica-se que a parte requerida/apelante não observou as normas de trânsito, pois não teve a prudência e atenção necessária quando veio a colidir transversalmente no último eixo do semirreboque com o carro (de pequeno porte) da vítima que vinha na pista da direita e faleceu, mas não há como afastar a culpa concorrente da vítima, a qual encontrava-se sem o cinto de segurança e contribuiu para o evento morte. A concorrência de culpas, evidenciada pela participação da vítima, que não utilizava o cinto de segurança, na configuração dos danos descritos na petição inicial, deve ser considerada na repartição das responsabilidades e, por consequência, na quantificação da indenização. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, em famílias de baixa renda, é comum a dependência econômica entre os membros, portanto, irrelevante provar se a vítima, marido e pai, possuía rendimento indispensável para a economia dos seus familiares,
sendo presumida a sua necessidade de alguma forma para a subsistência de todos. Logo, deve ser mantida a pensão ao filho menor até completar 25 anos de idade. O constrangimento e os abalos experimentados pelo sentimento de angústia, frustração e perda de um ente querido decorrente do acidente provocado em parte pelo requerido
, ora apelante, configuram dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização. A fixação do valor a ser atribuído a título de danos morais sofridos pela esposa e o filho de vítima de acidente de trânsito que veio a óbito, deverá atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, aliado à capacidade econômica das partes, para que a medida não represente enriquecimento ilícito, bem como para que seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu causador. Se o quantum fixado se mostra excessivo, razoável a redução para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para adequar proporcionalmente os danos sofridos pelos apelados, considerada a culpa concorrente da vítima.- (N.U 1000389-76.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023). (Grifei)

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALIENAÇÃO E TRADIÇÃO DO VEÍCULO REALIZADA ANTERIORMENTE AO SINISTRO – ILEGITIMIDADE DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL – SÚMULA 132/STJ – DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – DANO MATERIAL – PENSÃO MENSAL PARA O FILHO MENOR DA VÍTIMA – CABIMENTO – RECURSO DO DEMANDADO DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos da Súmula 132 do Superior do Tribunal de Justiça “a ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado”. Logo, restando demonstrado que o réu alienou o veículo antes da ocorrência do acidente, escorreita a decretação de sua ilegitimidade passiva. O quantum indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser mantido quando adequadamente fixado à luz do caso concreto. Pacífica é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é presumida a dependência econômica dos filhos menores em relação aos seus genitores.
Logo, cabível a fixação de pensão mensal ao filho menor da vítima até completar 25 anos de idade.
(N.U 0000554-91.2016.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025).(Grifei).

No que se refere ao recurso adesivo, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se proporcional e razoável às circunstâncias do caso concreto, observando-se os parâmetros desta Corte em situações análogas, acima citadas.

A majoração pretendida implicaria descompasso com tais precedentes, inexistindo razão para alteração.

Diante do exposto, rejeito a preliminar e
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo-se integralmente a sentença.

Majoro os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em 2% sobre o valor da condenação, observada a suspensão de exigibilidade em relação à parte beneficiária da gratuidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025